Tribunal: TJMT
Processo: 1005058-82.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005058-82.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[COMERCIAL AGRICOLA RONDON LTDA - ME - CNPJ: 01.055.961/0001-66 (APELANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – RESSARCIMENTO DE VALOR RECOLHIDO –– TRIBUTO DIFERIDO –
HIPÓTESES DO ART. 1o, § 8o, DO ANEXO X DO RICMS/MT
– NÃO ENQUADRAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O benefício do diferimento de ICMS é extensivo a quaisquer outras espécies de insumos agropecuários, derivados ou não, inclusive as respectivas matérias primas, ainda que lhes sejam dadas outras denominações ou classificações fiscais desde que tais insumos sejam importados por produtor rural ou estabelecimento industrial.

No entanto, como bem consignado na sentença, extrai-se que a empresa apelante é contribuinte enquadrada no CNAE 46.83-4-00, tendo como atividade principal o comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, não fazendo jus ao benefício, consoante Despacho GCEX n. 361/2012.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Comercial Agrícola Rondon Ltda – Me
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, negou provimento o pedido de ressarcimento do valor recolhido pelo Autor, ora Recorrente, à título de ICMS.

Condenou, ainda, o Apelante no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 4o, III c/c § 3o, I, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que a Sentença se encontra em equívoco, eis que não levou em consideração as informações colacionadas na exordial. Em resumo, afirma que o ICMS foi recolhido em face da urgência em receber o insumo adquirido.

Destarte, defende que deve ser ressarcido do valor recolhido, em face de que na operação realizada, não incidiria o ICMS, já que o produto seria destinado ao uso na agropecuária mato-grossense, nos termos do artigo 1o, I, do anexo X do RICMS.

Pugna, então, pela reforma do ato sentencial, a fim de que os pedidos sejam julgados de forma procedente, e o pagamento realizado seja ressarcido.

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso, no ID no 3822903, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID no 4861577, apresenta seu parecer, a informar que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COMERCIAL AGRÍCOLA RONDON LTDA – ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito n. 1005058-82.2017.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
negou provimento ao pedido de ressarcimento do valor recolhido a título de ICMS.

O relator do presente recurso, Dr. Márcio Aparecido Guedes, em sessão realizada em 10 de junho de 2020, no Canal do Youtube/TJMT (Videoconferência), deu provimento ao recurso interposto para que o ente estatal proceda ao ressarcimento dos valores pagos na operação representada pelas Notas Fiscais n. 574 e 771, no valor total de R$ 89.789,99.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema
sub judice
e formar com mais segurança o meu convencimento quanto ao direito ao ressarcimento. O primeiro vogal decidiu por aguardar o pedido de vista.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o ponto nodal do presente recurso cinge-se em apurar se a parte apelante faz jus ao benefício do diferimento de ICMS indeferido pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a empresa não se enquadra nas hipóteses o art. 1o, § 8o, do Anexo X do RICMS/MT, que assim dispõe:

“Art. 1o Poderá ser diferido, para o momento da saída da colheita ou para os momentos previstos no artigo 335 das disposições permanentes, o lançamento do imposto incidente nas importações do exterior dos produtos adiante arrolados, desde que destinados ao uso na agropecuária mato-grossense ou como matéria-prima ou produto intermediário de insumos agropecuários de produção mato-grossense:

[...]

§ 8o O diferimento previsto neste artigo é extensivo a quaisquer outras espécies de insumos agropecuários, derivados ou não, inclusive as respectivas matérias primas, ainda que lhes sejam dadas outras denominações ou classificações fiscais, desde que importados por produtor rural ou estabelecimento industrial e que sejam destinados exclusivamente para uso na agropecuária em geral ou para industrialização de produtos para essa finalidade.”

Da análise do dispositivo acima transcrito, o benefício do diferimento de ICMS é extensivo a quaisquer outras espécies de insumos agropecuários, derivados ou não, inclusive as respectivas matérias-primas, ainda que lhes sejam dadas outras denominações ou classificações fiscais, desde que tais insumos sejam importados por produtor rural ou estabelecimento industrial.

No entanto, como bem consignado na sentença, extrai-se que a empresa apelante é contribuinte enquadrada no CNAE 46.83-4-00, tendo como atividade principal o comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, não fazendo jus ao benefício, consoante Despacho GCEX n. 361/2012.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERIMENTO DE ICMS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DA SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA ( ART . 1o , CAPUT, E §§ 8o E 11, DO ANEXO X , DO RICMS / MT –– DÚVIDA SOBRE QUESTÕES DE FATO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, CONFORME DOUTRINA E PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O lançamento do imposto incidente nas importações do exterior dos produtos arrolados no Anexo X , art . 1o , incisos, I a XVIII, do RICMS , só pode ser diferido para o momento da saída da colheita ou para os momentos previstos no artigo 335 das disposições permanentes, se, e somente se, referidos produtos forem 1) destinados ao uso na agropecuária mato-grossense; 2) utilizados como matéria-prima ou como produto intermediário de insumos agropecuários de produção mato-grossense ( art . 1o , caput, do Anexo X , do RICMS / MT )
(...)”
(N.U 0029009-86.2009.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator para
negar provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020